Tribunal: CARF
Processo: 10580.724729/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724729/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
VALDINEA OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVA COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação efetiva dos
pagamentos através de documentação pertinente apresentada em sede de
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724729/2019-63
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724729/2019-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento (NL) de fls. 31/36, relativa ao exercício 2018, reduziu o
saldo de imposto a restituir declarado pelo(a) Contribuinte, já qualificado(a) nos autos,
de R$10.298,60 para R$5.843,60, após a revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA)/2018, tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas,
assim motivada:

Cientificado(a) da NL pela via postal em 09/07/2019 (fl. 37), o(a) Contribuinte
apresentou em 24/07/2019 (fl. 02) a Impugnação de fl. 03, transcrita abaixo, instruída,
dentre outros, com os documentos de fls. 06/19.

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de prolação de Acórdão com Ementa dispensada nos termos do art. 2o
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2019 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 02/12/2019 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos ora apresentados (e-fls.
66 e ss.) cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento)
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724729/2019-63

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$14.850,00.
Verifica-se que não há questões preliminares a serem examinadas na contenda.
As novas provas colacionadas (e-fls. 66 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se
primordialmente dos extratos bancários ora acostados (entre as fls. 66 e 87).
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724729/2019-63

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 33).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Veja-se o motivo ensejador da procedência em parte considerada pela DRJ,
através de excertos do voto prolatado pela mesma, abaixo colacionados:
Voto
...
No juízo deste Julgador, os pagamentos das despesas concernentes a fevereiro até
dezembro de 2017 não restam evidenciados, uma vez que somente os agendamentos de
pagamentos foram apresentados na Impugnação, o que, por óbvio, não tem o condão de
atestar suas efetivas realizações.
Por conseguinte, hão de ser mantidas na Notificação de Lançamento as glosas de ofício
das deduções relativas a fevereiro até dezembro de 2017, que totalizam R$14.850,00 .
Já no tocante ao pagamento da despesa relativa a janeiro/2017, da análise conjunta das
informações contidas no extrato bancário de fl. 19 e no boleto bancário de fl. 06,
depreende-se que este foi quitado por meio de cheque compensado, evidenciando,
assim, a ocorrência do efetivo pagamento da mencionada despesa, cujo valor do
principal (sem os encargos) é R$1.350,00.
...
Nessa senda, o presente Julgador, com espeque nos princípios da verdade material e da
livre convicção motivada , entende haver um conjunto de indícios plenamente razoáveis
para que se possa considerar a pessoa jurídica LJC Centro Educacional Ltda, CNPJ
40.619.959/0001-24, de nome fantasia "Espaço Via Ponte", como uma entidade
destinada a deficientes físicos ou mentais.
Isso, aliado à comprovação do pagamento de R$1.350,00 relativo ao mês de
janeiro/2017 já abordado alhures neste voto, enseja o restabelecimento de tal valor
como despesa dedutível da apuração da base de cálculo do IRPF, com espeque nos
incisos II e III do § 1o c/c o § 3o do art. 80 do RIR/1999.
...
O fato é que, a apresentação de extratos bancários relativos ao período de
fevereiro a dezembro de 2017 (entre as fls. 66 e 87), onde se verificam as concretizações dos
débitos dos pagamentos agendados para o período, resta comprovado o efetivo pagamento das
despesas médicas no valor de R$14.850,00, o que permite o afastamento da glosa a tal
título.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724729/2019-63

Fl. 132
DF CARF MF
Original